Tribunal: TJES
Processo: 5000057-19.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000057-19.2023.8.08.0004

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: CARLOS VITOR ANEQUIM DURANT

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO:
5000057-19.2023.8.08.0004

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: CARLOS VITOR ANEQUIM DURANT

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO MATTAR COUTINHO

JUÍZA RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL DA LINHA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO REJEITADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES movida por
CARLOS VITOR ANEQUIM DURANT
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, na qual a parte autora sustenta
, em síntese, que é cliente da operadora requerida há mais de 11 (onze) anos, como titular da linha telefônica de número (28) 99911- 1424, a qual utiliza na modalidade pós-pago. Afirma que, no dia 31/12/2022, por volta das 9h, o telefone do autor perdeu o sinal e, ao buscar mais informações presencialmente em uma loja física da ré, foi comunicado da habilitação da linha para um novo usuário no Estado da Bahia. Sustenta que, em razão da situação, ficou sem contato com seus clientes, perdendo trabalhos, além do terceiro usuário se passar pelo autor pelo WhatsApp e receber valores de trabalho que um cliente o devia no valor de R$ 775,00 (setecentos e setenta e cinco reais). Aduz que entrou em contato com a operadora, reportando toda situação, porém fora informado que não poderiam recuperar sua linha novamente. Diante de todos os prejuízos financeiros, procurou o PROCON para solução junto a operadora Ré, pois dependia do número para executar seu trabalho de eletricista e falar com seus clientes, logrando êxito na reativação no dia 10/01/2023. Requer, ao final, o pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em defesa (ID 8105442), o requerido alega ausência de ato ilícito, culpa exclusiva da vítima e ausência de danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8105454), cujo dispositivo restou assim ementado:

Ante o exposto, resolvendo o meritum causae,
ACOLHO em parte os pedidos autorais
para:

CONDENAR a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data.

CONDENAR a requerida ao pagamento de R$775,00 (setecentos e setenta e cinco reais), em favor da parte autora, a títulos da danos materiais, com juros a partir da citação e correção monetária a partir da data do efetivo PREJUÍZO (Súmula 43 do STJ).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8105456), arguindo ausência de nexo causal. Aduz que presta serviços de telefonia e internet não tendo ingerência sobre o aplicativo WhatsApp. Afirma que o prejuízo decorreu por fato de terceiro. Requer a reforma para que sejam julgados improcedentes os pedidos de danos materiais e morais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

O autor apresentou suas contrarrazões (ID 8105460), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 8105456 - pág. 16/17.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares, passo à análise do mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

Segundo a inicial, o autor exerce atividade profissional de eletricista e utiliza a linha telefônica n. (28) 99911-1424, mantida com a empresa ré, para contato com seus clientes. Afirma que é titular da referida linha há mais de 11 (onze) anos e, no dia 31/12/2022, por volta das 9h, foi surpreendido com a ausência de sinal no seu telefone. Aduz que, ao buscar informações na loja física da requerida, foi constatado a transferência da linha para o CPF de terceiros, sendo usuário no Estado da Bahia. Aduz que só logrou êxito em recuperar o seu número de telefone no dia 10/01/2023, após procurar ajuda no PROCON, mas que teve prejuízos no período. Assim, requer a indenização por danos materiais e morais.

Pois bem.

Assentada a mudança do titular da linha e a utilização indevida por terceiros que se passou pelo autor, a operadora de telefonia nada demonstrou quanto à autenticidade da respectiva solicitação, tampouco adoção de procedimentos de segurança aptos a evitar que terceiros fraudadores realizem ditas solicitações em lugar do usuário, ônus que só poderia competir a ela

Assim, apesar do alegado pela ré, aqui recorrente, é evidente a responsabilidade da operadora nos eventos. Isso porque, diante do risco de sua atividade, cabia-lhe tomar as cautelas em seus negócios, a fim de evitar prejuízos aos consumidores, o que não ocorreu, pois os dados pessoais de determinado indivíduo referidos pela operadora podem ser obtidos por diversos meios, como é notório, não bastando como comprovação quanto à autenticidade do contrato relativo à transferência de titularidade. Bem por isso, não há falar em culpa exclusiva de terceiro.

No caso, o acesso dos criminosos aos clientes do autor só ocorreu diante da falha da prestação de serviços pela operadora, ao não tomar as precauções necessárias para evitar o acesso ilegítimo de terceiros, causando-lhe prejuízos.

Nesse sentido, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)."

Sendo assim, patente a responsabilidade da ré/recorrente pelo evento, devendo arcar com os prejuízos materiais (comprovados) e ainda os morais, em decorrência dos fatos noticiados.

Chamo à atenção para os seguintes pontos da sentença, os quais compartilho do mesmo entendimento (ID 8105454):

(...)

Analisando os autos, visualizo que não foram juntadas nenhuma prova capaz de obstar os fatos estampados na inicial, qual seja, de que a requerida não agiu diligentemente em averiguar a legitimidade na titularidade da transferência das linhas telefônicas.

Os documentos juntados pelo autor (id 20961172, 20961184, 20961189), bem como os testemunhos colhidos em AIJ (id 29882816) demonstram a ocorrência do evento.

Sendo assim, considerando que a origem da transferência e bloqueio da linha telefônica do autor se deu em decorrência das contratações fraudulentas com o Requerido, entendo que os fatos vivenciados pelo demandante não podem ser considerados mero aborrecimento.

(...)

O dano moral está caracterizado, porque os transtornos em comento, consistentes na perda de acesso à linha telefônica e a interdição temporária da plataforma por meio da qual ocorre o exercício das atividades profissionais de eletricista, além de ser vítima de fraude com tentativa de subtração de valores, manifestamente não se confundem com mero aborrecimento cotidiano, revestindo-se de intensidade suficiente para malferir a integridade psíquica do demandante.

Além disso, nos dias atuais os serviços de telefonia são essenciais e as pessoas estão cada vez mais dependentes da internet, utilizada, principalmente, por meio do serviço prestado pelas operadoras de telefonia móvel e não apenas para efetuar e receber ligações, mas para interagir nas redes sociais, pagar contas por meio dos aplicativos dos bancos, adquirir bens e serviços, solicitar entrega de alimentos etc., tudo a corroborar a gravidade dos transtornos suportados pelo demandante/recorrido.

Relativamente ao valor da reparação moral, os seguintes parâmetros são reconhecidos na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Apelação Cível nº 1002006-15.2019.8.26.0222 -Voto nº 3.559 8 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).

O arbitramento deve ser realizado à luz das finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto, devendo levar em conta ainda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e os parâmetros consagrados na jurisprudência.

No caso concreto, diante dos princípios norteadores do instituto e à luz da realidade fática dos autos – notadamente as circunstâncias mitigadoras quanto à extensão do dano, entendo que não há falar em redução do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado na origem.

N
a esteira das razões aqui elucidadas, tenho que merece manutenção a sentença de origem pela fundamentação acima exposta.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença guerreada na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmª. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)